Tribunal: TJDFT
Processo: 0731234-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Prisão temporária. Organização criminosa. Imprescindibilidade para as investigações.
1 - O c. STF, ao julgar a ADI 4109/DF, fixou o entendimento de que admite-se a prisão temporária quando, cumulativamente: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP).” (julgado em 14-02-2022, processo eletrônico DJe-075, public 22-04-2022).
2 – Se é imprescindível para as investigações -- o paciente, policial penal, ameaçou e extorquiu testemunhas, - e presentes os demais requisitos --, mantém-se a prisão temporária do paciente.
3 - Ordem denegada.